Tribunal: STF
Processo: RE 80258
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-23
Data de publicação: 1975-09-23

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO RECAINDO SOBRE IMÓVEL LOCADO. AÇÃO DIRETA.
INDENIZAÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO PROCESSO DESAPROPRIATORIO E OBJETO DA
AÇÃO DIRETA. II. NELA NÃO SE INCLUI O FUNDO DE COMERCIO, PORQUE A
LOCAÇÃO NÃO SE REGIA PELO DECRETO NUMERO 24.150/34, NEM OS LUCROS
CESSANTES, MESMO CONSIDERANDO O ART. 107 DA CONSTITUIÇÃO. III.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PARCIALMENTE, MAS NÃO PROVIDO.